Tribunal: TJDFT
Processo: 0717141-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717141-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: COSME E VIEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janio Macedo Sociedade Individual de Advocacia em face de decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de Cosme e Vieira Ltda., na qual o d. juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à CENSEC, ao argumento de que compete à parte exequente diligenciar para obter as informações atualizadas do executado. Na mesma oportunidade, ficou determinada a intimação da parte credora para indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção (ID 91451178 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em suma, que requereu a expedição de ofício por meio do sistema CENSEC, objetivando a pesquisa junto à CEP – Central de Escrituras e Procurações Públicas, objetivando localizar bens passíveis de penhora em nome da executada. Argumenta que, embora o magistrado tenha consignado que a pesquisa compete à própria parte, não foi possível acessar o sistema CENSEC. Acrescenta que, de acordo com o Provimento 18/2012, artigo 19, o acesso ao sistema depende necessariamente de ordem judicial. Alega que o indeferimento da medida viola o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Colaciona precedentes jurisprudenciais em prol da tese expendida. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a expedição do ofício à CENSEC, visando à busca de procurações públicas em nome da agravada. Preparo ao ID 26008851. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Extrai-se dos autos de origem que foram realizadas, em 24/09/2020, pesquisas de bens do executado junto aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, todas sem êxito, a saber: (i) INFOJUD (ID 73058540); (ii) RENAJUD (ID 73058541); (iii) SISBAJUD (ID 73058542). Com efeito, o princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios. Nada obstante, não se mostra razoável, sob a alegação de se tratar de prestação jurisdicional adequada, onerar o Poder Judiciário e a ele transferir o dever de buscar possíveis procurações públicas em nome da pessoa jurídica agravada. Ora, a par do interesse recair exclusivamente sobre a parte exequente, não houve a mínima demonstração de que a executada esteja outorgando procurações públicas com a simples intenção de fraudar a presente execução. Aliás, sequer há comprovação de que alguma diligência no sentido desejado tenha sido empreendida, não sendo razoável que se utilize de medidas tão extremas para simples busca genérica, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. CONSULTA CENSEC. LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico. Diante disso, para se movimentar a máquina estatal nesse sentido, há de se sopesar o custo-benefício da atividade, sendo que cabia ao agravante demonstrar ao menos indícios da impossibilidade de obtenção das informações desejadas por outros meios, o que não foi feito. A pesquisa via INFOJUD, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, mostra-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para a busca de bens penhoráveis em nome do devedor. (Acórdão 1244759, 07197233120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. OBRA. EXECUÇÃO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. VÍCIOS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL PESSOAL. POSTERIOR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA. NÃO INTERFERÊNCIA NAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS ANTERIORMENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE DESNECESSÁRIO. OFÍCIO AO CARTÓRIO DE NOTAS. DEMASIADA E CUSTOSA AO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o artigo 966, do CC, o empresário individual é pessoa natural, que pratica atividade econômica, sem que haja distinção patrimonial. Assim, caso haja ilícitos que ensejem reparação, podem alcançar o patrimônio particular do sócio, pois não há separação de patrimônio ou personalidade jurídica diversa. 2. A transformação de firma individual em sociedade empresária limitada no curso processual, tem como única consequência a necessidade de instauração do incidente de desconsideração para se alcançar os bens do sócio transferidos para empresa, se for o caso (desconsideração inversa). 3. O artigo 77, inciso VI do CPC, veda a parte "praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso". 4. A expedição de ofícios aos Cartórios de Notas para se verificar a existência de contratos e procurações, consiste em uma obrigação da parte, pois ainda que se reconheça ser dificultosa e desgastante para o postulante, ela se mostra igualmente custosa ao Poder Público, o qual deve intervir em situações de fato necessárias, seja por se tratar de informação protegida pelo sigilo, seja porque quem detém a informação se negue ilicitamente a prestá-la. 5. In casu, trata-se de ação de reparação de danos em face de vícios na execução de obra. De fato, verifica-se que ocorreu durante o curso processual a alteração da natureza jurídica do agravado, de firma individual para sociedade empresária limitada. Assim, conforme a legislação vigente, a superveniente alteração do tipo societário, não interfere nas obrigações anteriormente assumidas, de forma que se mostra cabível o direcionamento dos atos constritivos para bens particulares do sócio, independente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (§7 do art. 77, CPC). 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1153615, 07089661220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora